Tribunal: TCU
Processo: 024.745/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio, firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. Lourêncio Silva de Moraes e do Sr. Evando Viana de Araújo, prefeitos de Governador Edison Lobão/MA, nas gestões 2009-2012 e 2013-2020, respectivamente, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 764/2006 - Siafi 569499, firmado entre a Funasa e a Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão/MA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o Sr. Evando Viana de Araújo da presente relação processual; 9.2. considerar revel o Sr. Lourencio Silva de Moraes (CPF: XXX.280.683-XX), Prefeito Municipal de Governador Edison Lobão/MA na gestão 2009-2012, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos III e IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Lourencio Silva de Moraes (CPF: XXX.280.683-XX), Prefeito Municipal de Governador Edison Lobão/MA na gestão 2009-2012, e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 99.999,99 6/6/2011 9.4. aplicar ao Sr. Lourencio Silva de Moraes (CPF: XXX.280.683-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de Governador Edison Lobão/MA e aos responsáveis.